Tribunal: TJMT
Processo: 0020108-85.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0020108-85.2016.8.11.0041 - COMARCA DA CAPITAL
EMBARGANTE: MARIA DE JESUS CARVALHO
EMBARGADO: TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA, TH BUSCHINELLI E CIA. LTDA.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por MARIA DE JESUS CARVALHO, contra a decisão que desproveu o recurso de Apelação Cível n.o 0020108-85.2016.8.11.0041, interposto em face de TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO S.A., visando sanar omissão, em tese, ocorrida no julgado.
A embargante alega que o decisum arrestado foi omisso, uma vez que não esclareceu qual foi a razão que levou esta Relatoria a concluir pela manutenção da sentença, porquanto teria conferido interpretação diversa ao “quadro fático-probatório” existente no processo.
Pugna pelo acolhimento da prova de que não houve decadência do direito, consistente na troca de e-mails realizadas pelas partes, os quais comprovariam que a reclamação foi feita dentro do prazo decadencial.
Ao final, requer o acolhimento dos embargos e saneamento da aludida omissão.
Em contrarrazões, a embargada se manifesta pelo não conhecimento dos embargos.
É o relatório.
Decide-se.
Por se tratar de embargos opostos contra decisão que julgou os embargos por meio de decisão singular, realiza-se o Julgamento Monocrático do recurso, nos termos do artigo 1.024, §2o do Código de Processo Civil que assim estabelece:
“Art. 1.024. (...).
(...) § 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão
de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”
É consabido que os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, a rigor do caput do 1.022, do mesmo Diploma Legal.
Na hipótese, a embargante se insurge contra as razões de decidir da apelação, afirmando que a tese adotada por esta Relatoria está desassociada das provas consubstanciadas no processo, e que não houve explicação de porque fora adotado esse entendimento. Pois bem, em que pese a insurgência, vê-se que matéria fora analisada nos seguintes termos:
“[...]Extrai-se dos autos que a apelante adquiriu pisos de cerâmica no estabelecimento comercial da primeira apelada, TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO S.A., fabricado pela segunda apelante, TH BUSCHINELLI E CIA. LTDA., em agosto de 2012. Um mês após a aquisição, algumas peças apresentaram bolhas que estouraram e modificaram sua aparência, ocasionando diferença na superfície de sua residência. A apelante afirma que se dirigiu à loja da primeira apelada para reclamar, a qual teria atendido sua solicitação e se prontificado a reparar o defeito. Relata que a segunda apelada foi acionada e informada do fato.
Contudo passado certo período sem a solução, a apelante ingressou com ação no juizado especial, no ano de 2104, mas esse processo foi extinto porque foi constatada, após a angularização, a necessidade de realização de perícia técnica, a ensejar a propositura da demanda na justiça comum em 2016.
Em contestação, as apeladas alegaram a ocorrência de decadência e prescrição em relação aos fatos, tese que foi acolhida pelo Magistrado “a quo”, o qual extinguiu o feito, razão pela qual se insurge nesta instância.
Pois bem. Aplica-se ao caso em análise as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), uma vez que se trata de relação consumerista, assim há especialidade na abordagem das regras previstas no negócio celebrados entre as partes.
É consabido que a decadência é um instituto que fulmina o direito em si, cujo prazo decadencial não está condicionado a causas de suspensivas e interruptivas. Todavia, o trato da decadência nas relações consumeristas é diverso, posto que admite situações que obstem o percurso desse prazo, a se considerar as necessidades de garantia dos consumidores frente aos fornecedores.
Regulamentando a matéria, o art. 26 do CDC determina que o prazo para solucionar os casos de vício oculto do produto é de 90 (noventa) dias, e estabelece que:
“Art. 26 [...]
§ 3° Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito.
Nesse aspecto, vislumbra-se dos autos que apesar de a apelante alegar que os e-mail’s trocados entre as partes evidenciam que ela teria procurado a assistência técnica em 2012, constata-se que o e-mail traz menção de que a apelante informa que iniciou a assistência em novembro de 2012. Todavia, percebe-se pelo documento de ID 46188466 que o funcionário da apelada apenas reproduziu a informação prestada pela própria apelante.
Dessa forma, a apelante poderia apresentar qualquer outra prova documental, ou testemunhal de que essa reclamação ocorreu de fato em 2012, o que não se mostrou no caso em análise, visto que colacionou aos autos como prova apenas e-mails que datam do ano de 2014, não trouxe nenhuma outra evidência.
A apelante poderia, inclusive, ter se valido de ação cautelar para garantir a realização de perícia prévia, a se considerar o valor expressivo do produto.
Sobre o assunto, DANIEL AMORIM e FLÁVIO TARTUCE esclarecem que:
“Observe-se, portanto, que, dentro da técnica processual, o melhor caminho exposto ao consumidor no caso de dúvida é ingressar com uma medida cautelar de produção de prova ou mesmo com uma ação autônoma para provar o fato.” (Manual de direito do consumidor: direito material e processual, Rio de Janeiro: Forense: São Paulo: Método, 2014, pp 117-120)
Noutro ponto relatam que:
“Pois bem, os prazos para reclamar o vício do produto – seja ele de qualidade ou de quantidade – são decadenciais, nos termos do art. 26 do CDC, eis que as ações correspondentes são constitutivas negativas. esse modo, escoados os prazos, ocorrerá a extinção da ação proposta, com resolução do mérito, nos termos do art. 269, IV, do CPC.” (Manual de direito do consumidor: direito material e processual, Rio de Janeiro: Forense: São Paulo: Método, 2014, pp 117-120)
Destarte, o fato de se tratar de relação consumerista em que pode ser atribuída a inversão do ônus da prova, tal benesse não isenta o consumidor de apresentar as provas iniciais do direito, que no caso, seria o acionamento das apeladas dentro do prazo decadencial de 90 (noventa) dias, o que não restou demonstrado.
A propósito, em caso análogo ao dos autos assim manifestou esta Eg. Câmara de Direito Privado:
“APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACOLHIMENTO - PRONÚNCIA DE DECADÊNCIA AO DIREITO À INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE INEFICÁCIA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, EM RAZÃO DA ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA – REJEIÇÃO - IMPOSIÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR EM FACE DE DECISÃO EXARADA EM EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ARGUIDA – TRAMITAÇÃO REGULAR DO FEITO NA COMARCA MAIS BENÉFICA AO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE DO PRAZO DECADENCIAL DO ARTIGO 26, I DO CDC – ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DA DECADÊNCIA, EM RAZÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 26, § 2o, I DO CDC – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS DATAS EM QUE AS RECLAMAÇÕES OCORRERAM – ADMISSIBILIDADE DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.
Não havendo discrepância significativa entre as assinaturas rubricadas, mas sim uma diferenciação entre estas e a que traz o nome do signatário por extenso, não se impõe, por si só, o reconhecimento de falsidade levantada. [...]
Não há se falar em interrupção do prazo decadencial disposto no artigo 26, § 2o, I do CPC, quando não há comprovação das datas das reclamações que teriam o condão de obstar tal prazo.” (TJMT, AP. 0000858-95.2005.8.11.0059, Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/02/2017, Publicado no DJE 15/02/2017) Destaca-se.
No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. VÍCIO DE PRODUTO. PRAZO.
1. A reforma do julgado demandaria o reexame do contexto fático-probatório, procedimento vedado na estreita via do recurso especial, a teor da Súmula no 7/STJ. 2. Em se tratando de produto durável, o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em 90 (noventa) dias (art. 26, incisos I e II, do CDC).” (STJ, AgInt no AREsp 773.538/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 22/08/2017)
Portanto, escorreita a sentença de primeiro grau que reconheceu a decadência do direito.
Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO para manter incólume a sentença de primeira instância. Pelo desprovimento, majoro os honorários advocatícios para o valor correspondente a 13% (treze por cento) sobre o valor da causa. [...]” (ID 55790458)
Portanto, a conclusão a que se chegou no referido julgado está adstrito às provas contidas no processo, vislumbra-se, na hipótese, que em verdade a embargante não busca suprir omissões, mas os embargos visam a irresignação contra o resultado do julgamento e a tentativa de reapreciação da matéria de forma a emitir decisão conforme entendimento próprio, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.
A propósito:
“EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.
1 – Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material. 2 – Ausentes quaisquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (TJMT, N.U 1008129-12.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/03/2020, publicado no DJE 17/03/2020)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – A AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – OMISSÃO/OBSCURIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – RECURSO REJEITADO.
Não se acolhem os embargos de declaração se a parte embargante pretende tão somente de rediscutir e alterar o julgamento do acórdão embargado.” (TJMT, N.U 1015121-10.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2020, publicado no DJE 13/03/2020)
Destarte, a decisão embargada não contém os vícios do artigo 1.022 do CPC, uma vez que apreciou os pedidos, apesar de ter se manifestado de maneira diversa à vontade do embargante, não se configura qualquer vício a ser sanado, porquanto não servem os embargos para a rediscussão do entendimento adotado na decisão.
Em relação ao prequestionamento da matéria, o Superior Tribunal de Justiça assim se manifesta:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR A MATÉRIA. [...]
2. ‘In casu’, embora a embargante tenha invocado o art. 1.022 do CPC, afigura-se manifesto o propósito de rediscutir o julgado, em especial a existência de divergência jurisprudencial, o que não pode ser promovido na via dos aclaratórios.
3. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao não cabimento dos aclaratórios para fim de prequestionamento de norma constitucional. [...] 4. Embargos de Declaração rejeitados” (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1616067/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 17/05/2017).
Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora